Tribunal: STJ
Processo: 0019530-56.2023.8.25.0084
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007297 - SE(2025/0280232-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: J E DE S A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: J M D A M
ADVOGADO
: LUCAS MAYNART D'AVILA GARCEZ - SE005742
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS ENTRE EX-
CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO DO
PENSIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
. DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência desta Corte que conheceu de agravo para não
conhecer de recurso especial.
2. A controvérsia diz respeito à ação de alimentos
compensatórios, na qual ex-cônjuge pleiteia a fixação de
alimentos por prazo indeterminado.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a
manutenção dos alimentos compensatórios ao ex-cônjuge; (ii)
saber se é possível o exame do dissídio jurisprudencial invocado.
III. Razões de decidir
4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e
transitório, excetuando-se essa regra na hipótese em que um dos
cônjuges não apresente condições de reinserção no mercado de
trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão
da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA56662720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:43:24
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: f52e1981-36cf-41a3-a60e-23da5ccca0c5

5. Caso em que o Tribunal de origem concluiu inexistir
obrigação de a parte demandada continuar a prestar alimentos
compensatórios ao ex-cônjuge, diante da ausência de elementos
probatórios do desequilíbrio econômico-financeiro. Rever a
convicção judicial em apreço exigiria reexame das provas
contidas nos autos, medida imprópria para a via do recurso
especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
6. A incidência da
impede o conhecimento do
Súmula 7/STJ
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
III, da Constituição Federal, pois inviabiliza a aferição de
art. 105,
similitude fática indispensável à demonstração do dissídio
jurisprudencial e prejudica a análise da divergência invocada.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56662720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:43:24
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: f52e1981-36cf-41a3-a60e-23da5ccca0c5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007297 - SE(2025/0280232-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: J E DE S A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: J M D A M
ADVOGADO
: LUCAS MAYNART D'AVILA GARCEZ - SE005742
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS ENTRE EX-
CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO DO
PENSIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
. DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência desta Corte que conheceu de agravo para não
conhecer de recurso especial.
2. A controvérsia diz respeito à ação de alimentos
compensatórios, na qual ex-cônjuge pleiteia a fixação de
alimentos por prazo indeterminado.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a
manutenção dos alimentos compensatórios ao ex-cônjuge; (ii)
saber se é possível o exame do dissídio jurisprudencial invocado.
III. Razões de decidir
4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e
transitório, excetuando-se essa regra na hipótese em que um dos
cônjuges não apresente condições de reinserção no mercado de
trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão
da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA56249487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:15:04
Código de Controle do Documento: 95af7066-bd30-4370-bc28-dcd3bdf8e1d6

5. Caso em que o Tribunal de origem concluiu inexistir
obrigação de a parte demandada continuar a prestar alimentos
compensatórios ao ex-cônjuge, diante da ausência de elementos
probatórios do desequilíbrio econômico-financeiro. Rever a
convicção judicial em apreço exigiria reexame das provas
contidas nos autos, medida imprópria para a via do recurso
especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
6. A incidência da
impede o conhecimento do
Súmula 7/STJ
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
III, da Constituição Federal, pois inviabiliza a aferição de
art. 105,
similitude fática indispensável à demonstração do dissídio
jurisprudencial e prejudica a análise da divergência invocada.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Trata-se de agravo interno, interposto por J E DE
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
S A, contra decisão monocrática da lavra da Presidência desta Corte Superior (fls. 642-
645, e-STJ), que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O aludido apelo extremo, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe, assim ementado (fl. 551, e-STJ):
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
ALIMENTOS
COMPENSATÓRIOS.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR NAS
CONTRARRAZÕES. MATÉRIA OBJETO DE DECISÃO NÃO ATACADA
OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. NATUREZA EXCEPCIONAL E
TRANSITÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
DO
DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PARTILHA JÁ REALIZADA.
ASSISTÊNCIA
FINANCEIRA
PRESTADA
DURANTE
SEIS
MESES.
DIMINUIÇÃO DO PADRÃO SOCIAL EM AMBOS OS CÔNJUGES. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL
OU PREJUÍZO A APELADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Á
UNANIMIDADE.
Nas razões do especial (fls. 560-572, e-STJ), a parte recorrente alegou,
além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos artigos 1694, §§ 1o e 2o, 1.695 e 1.704 do
CPC. Sustentou, em síntese, a necessidade de fixação de alimentos por tempo
indeterminado em seu favor, ante particularidades que justificam a prorrogação da
obrigação diante de incapacidade laborativa e impossibilidade de inserção no mercado
de trabalho, com hipossuficiência e condição de saúde fragilizada.
Apresentadas contrarrazões às fls. 575-593, e-STJ.
Documento eletrônico VDA56249487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:15:04
Código de Controle do Documento: 95af7066-bd30-4370-bc28-dcd3bdf8e1d6

Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local negou
seguimento ao recurso especial, o que ensejou o manejo do agravo (fls. 609-614, e-
STJ), buscando destrancar o processamento daquela insurgência.
Contraminuta apresentada às fls. 616-634, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 642-645, e-STJ), a Presidência desta Corte
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ante:
incidência da
a)
, por demandar o acolhimento da pretensão recursal o reexame do
Súmula 7/STJ
acervo fático-probatório;
não comprovação do dissídio jurisprudencial por ausência
b)
do indispensável cotejo analítico, inclusive pela inexistência de similitude fática diante
do óbice da
.
Súmula 7/STJ
Daí o presente agravo interno (fls. 651-659, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta, em síntese, a não incidência da
por se tratar de
Súmula 7/STJ
tese jurídica sobre a temporalidade dos alimentos entre ex-cônjuges em hipóteses de
incapacidade laborativa ou impossibilidade de inserção no mercado de trabalho, bem
como a comprovação do dissídio jurisprudencial mediante cotejo com precedente desta
Corte.
Impugnação às fls. 661-680, e-STJ, com pedido de aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão
objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus próprios
fundamentos.
Tocante ao afastamento da Súmula 7 do STJ, sem razão a parte.
1.
Consoante anteriormente decidido pela Presidência desta Corte, o Tribunal
estadual, soberano na análise de fatos e provas dos autos, consignou, de forma
expressa, que não há obrigação de a parte demandada continuar a prestar alimentos
compensatórios ao ex-cônjuge, diante da ausência de elementos probatórios do
desequilíbrio econômico-financeiro.
Eis o que se colhe, quanto ao tema, do aresto hostilizado (fls. 552-553, e-
STJ):
[...]
Pretende o autor seja determinada a continuidade da obrigação de prestar
alimentos sem limitação de prazo por impossibilidade de suprir sua subsistência
e saúde fragilizada por não ter condições de atingir com o resultado de seu labor
profissional o padrão de vida ao qual foi acostumado durante o matrimônio.
Quanto aos alimentos compensatórios, importante relembrar que a obrigação de
prestar alimentos possuía previsão já no direito romano, fundamentando-se
inicialmente nas relações de clientela e de patronato e, só posteriormente, nas
Documento eletrônico VDA56249487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:15:04
Código de Controle do Documento: 95af7066-bd30-4370-bc28-dcd3bdf8e1d6

relações familiares, sobretudo por representar muito mais um dever moral e
ético do que uma obrigação em si.
[...]
Segundo essa classificação, a regra é de que sejam fixados os alimentos
côngruos, os quais buscam estabelecer uma congruência (daí o seu nome) entre
o padrão socioeconômico do alimentado e do alimentante, sendo pautados
atualmente no trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade, garantindo
não apenas o mínimo existencial, mas também os recursos necessários à
manutenção do padrão de vida do alimentado correspondente ao do alimentante.
De outro lado, os alimentos naturais são aqueles indispensáveis para a
sobrevivência do alimentado, independentemente do padrão socioeconômico do
alimentante, garantindo o mínimo para a subsistência digna do ser humano.
Assinala-se que os alimentos
são exceção, cabíveis
naturais/necessários
somente quando a lei assim o estabelecer, como no caso de culpa do
alimentado pela situação de necessidade (art. 1.694, § 2o, do CC) ou culpa do
ex-consorte pelo fim do matrimônio ou da união estável (art. 1.704, parágrafo
único, do CC).
Por sua vez, os alimentos compensatórios são fruto de construção doutrinária e
jurisprudencial, fundada na dignidade da pessoa humana, na solidariedade
familiar e na vedação ao abuso de direito.
[...]
Assim, não há dúvidas de que todo fim de relacionamento implica redução do
padrão de vida, mas os alimentos compensatórios destinam-se a mitigar uma
queda repentina do padrão de vida do ex-cônjuge ou ex-companheiro que, com
o fim do relacionamento, possuirá patrimônio irrisório se comparado ao do outro
consorte, sem, contudo, pretender a igualdade econômica do ex-casal, apenas
reduzindo os efeitos deletérios oriundos da carência social.
Na espécie, a relação teve início em 08.05.2004, com casamento em 07.12.2010
e sua dissolução em 16.11.2023, nos termos da Escritura Pública de Divórcio, a
requerida auxiliou, com uma ajuda de custo no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), sendo a última parcela em 30.12.2023 e do montante
partilhado coube ao autor o apartamento 303, do Edifício Marajó, Condomínio
Alphaville III.
Portanto, dadas as peculiaridades fáticas que o caso em análise apresenta o
casal já não possuíam filhos menores, o autor não foi destituído de recursos
materiais, ademais, a compensação econômica não guarda uma função
permanente e vitalícia de manutenção, ou seja, por qualquer prisma que se
aprecie a controvérsia, não se vislumbra razão ao recorrente.
O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça acerca do
tema relativo à pensão alimentícia entre ex-cônjuges está consolidado no sentido de
que têm caráter excepcional e transitório, exceto quando presente a incapacidade
laborativa ou a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho, seja em razão da
idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde.
A propósito, citem-se:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE
EXONERAÇÃO
DE
ALIMENTOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDA E
ART. 1.022
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PENSIONAMENTO ENTRE EX-
COMPANHEIROS. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS
AUTOS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA DE QUE HOUVE ALTERAÇÃO NO
BINÔMIO-NECESSIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA
Documento eletrônico VDA56249487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:15:04
Código de Controle do Documento: 95af7066-bd30-4370-bc28-dcd3bdf8e1d6

No 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Ação de exoneração de alimentos ajuizada por ex-companheiro visando se
desobrigar do pagamento de pensão alimentícia à ex-companheira, alegando
idade avançada, saúde fragilizada e necessidade de cuidados médicos
frequentes.
2. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, exonerando o
alimentante da obrigação alimentar, considerando a capacidade laborativa da
alimentanda e a situação financeira e de saúde do alimentante.
3. A apelação da alimentanda foi improvida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba,
que manteve a sentença de exoneração dos alimentos.
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu
em negativa de prestação jurisdicional e se houve alteração no binômio
necessidade-possibilidade que justifique a exoneração da obrigação alimentar
entre ex-companheiros.
5. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba se pronunciou, de forma clara e
fundamentada, sobre as questões necessárias para o julgamento da apelação,
não havendo negativa de prestação jurisdicional.
6. A recorrente alega que não houve mudança na capacidade financeira do
alimentante e que está incapacitada para o exercício de atividade laborativa,
devendo ser mantido o pensionamento por prazo indeterminado.
7. O Tribunal de Justiça da Paraíba concluiu que não houve comprovação da
incapacidade da alimentanda para o trabalho e que houve mudança nas
necessidades do alimentante, alterando sua capacidade financeira.
8. A jurisprudência do STJ estabelece que os alimentos entre ex-cônjuges têm
caráter excepcional e transitório, salvo em casos de incapacidade laborativa
.
permanente ou impossibilidade de inserção no mercado de trabalho
9. A revisão da premissa fática adotada pelo Tribunal paraibano demandaria o
reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula no 7 do STJ.
10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
(REsp n. 2.211.114/PB
em
DJEN de
) [grifou-se]
30/6/2025,
3/7/2025.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA.
PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES.
REGRA DA TEMPORALIDADE DO PENSIONAMENTO. EXCEPCIONALIDADE.
DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA
DA
EX-ESPOSA.
PESSOA
IDOSA.
PROBLEMAS DE SAÚDE. MERCADO DE TRABALHO. INSERÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. BINÔMIO NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E
POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que a decretação de
nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração
de prejuízo da parte interessada por prevalência do princípio pas de nulitté sans
grief.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os
alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo
se houver particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais
como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de se inserir no mercado de
.
trabalho ou de adquirir autonomia financeira
3. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a perenidade da obrigação
de prestar alimentos entre ex-cônjuges quando a situação fática demonstrar a
Documento eletrônico VDA56249487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:15:04
Código de Controle do Documento: 95af7066-bd30-4370-bc28-dcd3bdf8e1d6

impossibilidade de um dos cônjuges suprir sua subsistência, sobretudo nos
casos em que idade e problemas de saúde da ex-esposa configurem a
impossibilidade prática de sua inclusão no mercado de trabalho.
4. Na hipótese, a modificação do entendimento adotado pelo tribunal de origem,
quanto ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante,
sobretudo quanto à pretensão do recorrente de ser exonerado do dever
alimentar, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do
disposto na
.
Súmula no 7/STJ
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.111.631/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
13/5/2024,
15/5/2024.
A Corte de origem, conforme excertos anteriormente transcritos, concluiu
que, diante das "peculiaridades fáticas que o caso em análise apresenta o casal já não
possuíam filhos menores, o autor não foi destituído de recursos materiais, ademais, a
compensação econômica não guarda uma função permanente e vitalícia de
manutenção (fl. 553, e-STJ
"
), não são devidos, no caso, os alimentos.
O acórdão impugnado está, portanto, fundamentado no quadro fático
singular formado na presente demanda. A revisão do aresto no sentido pretendido pelo
recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre haver
particularidades que justifiquem a manutenção dos alimentos entre ex-cônjuges, tais
como a impossibilidade do recorrente de se manter, bem como a capacidade financeira
da recorrente. Seria necessário, também, realizar novo exame do binômio
necessidade/possibilidade.
Assim, não identificada a excepcionalidade do caso concreto e realizada a
análise do binômio necessidade-possibilidade, deve ser mantida a deliberação tomada
pela Corte de origem, pois qualquer reforma além desses limites exigiria reexame das
provas contidas nos autos, medida imprópria para a via do recurso especial, nos
termos da
.
Súmula 7/STJ
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALIMENTOS.
EX-CÔNJUGE.
EXONERAÇÃO. MANUTENÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL. REVISÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
SÚMULA N. 7/STJ
DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta egrégia Corte Superior firmou a
orientação de que a pensão entre ex-cônjuges não está limitada somente à
prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, devendo ser
consideradas outras circunstâncias, como a capacidade potencial do alimentado
para o trabalho e o tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e a
data do pedido de desoneração. Esta egrégia Corte Superior também tem
entendimento de que, em regra, a pensão deve ser fixada com termo certo,
assegurando ao beneficiário tempo hábil para que reingresse ou se recoloque no
mercado de trabalho, possibilitando-lhe a manutenção pelos próprios meios. O
pensionamento só deve ser perene em situações excepcionais, como de
incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática
de inserção no mercado de trabalho" (AgInt no
, Relator
AREsp n. 1.659.677/SP
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
9/8/2021,
.
12/8/2021)
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que
.
dispõe a Súmula n. 7/STJ 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a
Documento eletrônico VDA56249487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:15:04
Código de Controle do Documento: 95af7066-bd30-4370-bc28-dcd3bdf8e1d6

prova dos autos para concluir pela manutenção da pensão. Alterar tal conclusão
.
é inviável em recurso especial 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 1.713.310/MG
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
22/11/2021,
26/11/2021.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. [...] 3. Conforme a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos devidos entre
ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, excetuando-se essa
regra na hipótese em que um dos cônjuges não apresente condições de
reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia
financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de
.
problemas de saúde Precedentes. 3.1. No caso em tela, a Corte de origem
afastou a exoneração de alimentos, pois verificou hipótese excepcional de
manutenção da obrigação alimentar entre ex-cônjuges, haja vista a idade
da alimentanda, bem como o seu estado de saúde. Incidência da
.
Súmula 7/STJ 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
,
AREsp n. 1.018.851/SP
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/9/2018,
) [grifou-se]
27/9/2018.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PAGOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM TÃO SOMENTE QUANTO A EX-
CÔNJUGE. PENSÃO FIXADA POR ACORDO E PAGA DESDE O ANO DE
1999. PECULIARIDADES FÁTICAS RECONHECIDAS PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCABÍVEL. ENUNCIADO N.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
7/STJ.
1. Na
origem, pleitou-se a exoneração da obrigação alimentar em relação a dois filhos,
por maioridade superveniente, e a ex-cônjuge, com fundamento na
transitoriedade do pensionamento, além de sua inserção superveniente no
mercado de trabalho. Recurso especial que devolve exclusivamente o debate
acerca do pensionamento de ex-cônjuge, tendo sido o agravante exonerado à
razão de dois terços relativa à parcela devida aos filhos do casal. 2. A pensão foi
originariamente fixada por acordo sem menção a prazo de vigência e paga
mesmo após a inserção de ex-cônjuge em mercado de trabalho (atendente de
telemarketing), ocorrida um ano após o acordo, para fins de complementação da
renda, uma vez que a pensão era insuficiente para as despesas dos três
dependentes.
3. O acórdão recorrido afastou a temporariedade no caso concreto com
base em circunstâncias fáticas peculiares, tais como a inexistência de
alteração nas condições do binômio necessidade-possibilidade em favor
, o agravamento das necessidades da pensionista
do agravante
por
motivos de saúde e a insuficiência da renda para sua mantença,
acrescentando que o trabalho conquistado, cuja renda não lhe é suficiente,
decorre da falta de qualificação daquela que não concluiu estudos,
tampouco participou do mercado de trabalho antes do divórcio, tendo se
dedicado exclusivamente à família ao longo dos 17 anos de casamento.
4. Diante das peculiaridades fáticas, as quais não podem ser revistas por
esta Corte Superior (
), justifica-se o
Súmula7/STJ
afastamento excepcional
da transitoriedade da assistência devida entre ex-cônjuges.
5. Agravo interno conhecido e improvido. (AgInt no
, relator
AREsp n. 997.878/SC
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
6/2/2018,
) [grifou-se]
23/2/2018.
Assim sendo, a controvérsia foi solvida sob premissas fáticas, inviáveis de
reexame no especial, como é cediço, aplica-se a Súmula 7 do STJ na hipótese em que
o acolhimento da tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda.
Documento eletrônico VDA56249487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:15:04
Código de Controle do Documento: 95af7066-bd30-4370-bc28-dcd3bdf8e1d6

Registre-se que, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em
2.
razão da aplicação do enunciado da
, porquanto não é possível
Súmula 7/STJ
encontrar similitude fática entre o aresto combatido e os arestos paradigmas. Isso
porque as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos
diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em razão de fundamentações
baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ
PREJUDICADO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Ação de indenização por danos
materiais e morais. 2. O reexame de fatos e provas não é possível na via
especial, devido ao óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. A incidência da Súmula
4.
7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.
Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
AREsp 1423333/SC
julgado em
DJe
[grifou-se]
29/04/2019,
02/05/2019)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-
CÔNJUGES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO
MANTIDA. [...] 3. "A incidência da
sobre o tema objeto da
Súmula 7/STJ
suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na
(AgRg no
alínea c do
III, da Constituição Federal"
art. 105,
, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
AREsp n. 97.927/RS
TURMA, julgado em
DJe
. 4. Agravo interno a que se nega
17/9/2015,
28/9/2015)
provimento. (AgInt no
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 1363571/MG
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-
15/04/2019,
23/04/2019)
se]
Dessa forma, descabida a análise do dissídio jurisprudencial.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
3. No que se refere ao pedido formulado pela parte agravada, a Segunda
Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a multa recursal prevista no
§ 4o, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do agravo
art. 1021,
interno, devendo ser verificado, em cada caso, o intuito protelatório.
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO
CPC/2015
CPC/73.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA
. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O
SÚMULA 7/STJ
MÉRITO
DA
DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
. AGRAVO
ART. 1.021
CPC/2015
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
IMPROVIDO. 1. Nos termos do
§ 1o, do
, merece ser
art. 1.021,
CPC/2015
conhecido o agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados
da decisão agravada. 2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial
entre acórdão que aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o
mérito da controvérsia. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021
Documento eletrônico VDA56249487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:15:04
Código de Controle do Documento: 95af7066-bd30-4370-bc28-dcd3bdf8e1d6

do
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica
CPC/2015
do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação
do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada
caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de
tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de
plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa
hipótese examinada.
extensão, i mprovido. (AgInt nos
, Rel. Ministro MARCO
EREsp 1120356/RS
AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
24/08/2016,
[grifou- se]
29/08/2016)
No mesmo sentido, precedentes desta Corte: EDcl no AgInt no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Dje
AREsp 647.276/SP
EDcl no AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro PAULO DE
20/10/2017;
REsp 1327956/SP
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 24/10/2017.
No caso em tela, não se verifica o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno, não havendo justificativa para imposição da sanção prevista
no artigo 1.021, § 4o, do CPC.
Desde já, entretanto, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
4.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56249487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:15:04
Código de Controle do Documento: 95af7066-bd30-4370-bc28-dcd3bdf8e1d6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.007.297 / SE
Número Registro: 2025/0280232-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00195305620238250084 195305620238250084 202312302087 202414900046 202500806989
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J E DE S A
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: J M D A M
ADVOGADO : LUCAS MAYNART D'AVILA GARCEZ - SE005742
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J E DE S A
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: J M D A M
ADVOGADO : LUCAS MAYNART D'AVILA GARCEZ - SE005742
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56642740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:52:34
Código de Controle do Documento: 03c08d07-372a-4cba-9c78-5e178ab8e566

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:52:34
Código de Controle do Documento: 03c08d07-372a-4cba-9c78-5e178ab8e566